Tribunal: STF
Processo: Rcl 90691
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001750-60.2020.5.10.0801, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação da entidade pública não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.

Na hipótese, foi deferida à parte beneficiária unicamente parcela indenizatória em razão da prática de restrição ao uso dos banheiros. Nesse ponto, o acórdão do recurso ordinário ficou assim fundamentado:

No presente caso, resta incontroverso que a parte recorrente prestou serviços para a tomadora de serviços em todo o seu pacto laboral, com intermediação da primeira reclamada, e emerge claramente dos autos a má contratação e seu resultado danoso, haja vista que a contratada é inidônea e não cumpriu as regras trabalhistas mínimas em relação aos empregados que despenderam sua força de trabalho em benefício da tomadora de serviços. A aplicação de penalidades não foi suficiente para obter o cumprimento das regras trabalhistas.
Foi verificada a inadimplência do seguinte direito trabalhista: indenização por dano moral decorrente da restrição ao uso do banheiro, não tendo havido nenhuma providência da tomadora para sanar esses problemas.
Extrai-se do parecer juntado aos autos às fls. 395/402 que a União chegou a interpelar a reclamada quanto à imposição de limites ao uso do banheiro, não obstante estar ciente das irregularidades como se tem notícias em processos diversos analisados por esta Especializada, tanto assim que houve até assinatura de TAC entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho em razão dessa irregularidade, contudo, apenas realização de processo administrativo não é suficiente para a fiscalização do contrato, pois a prestadora de serviços continuou a adotar tal prática.
Registre-se que mesmo tendo o INSS ciência das irregularidades cometidas pela primeira reclamada, inclusive com atuação em algumas frentes com o fim de resolver tais pendências, a União optou por renovar o contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, em vez de rescindi-lo, o que não se poderia admitir, demonstrando-se que a fiscalização não era efetiva, tendo a União apenas se mostrado conhecedora das irregularidades, mas tomando medidas contrárias à efetiva fiscalização e resolução dos problemas. Embora não conste os termos contratuais aditivos de renovação do Contrato nº 23/2014, a segunda reclamada confessa a existência de prorrogações excepcionais do contrato com data de encerramento em 23/4/2020.
Ademais, a preposta da União, afirmou em audiência que "com relação às ações relativas ao banheiro, o INSS consultou a Procuradoria Federal Especializada que informou que o INSS não poderia interferir na gestão da empresa" (fl. 667). Dessa declaração emerge que o tomador dos serviços teve ciência das irregularidades perpetradas pela empresa contratada quanto ao controle do uso dos banheiros pelos operadores e nada fez para que tal prática fosse coibida.
Restando provado os prejuízos experimentados pela reclamante e a ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, emergem satisfeitos os requisitos constantes da Súmula 331/V/TST para condenar a segunda reclamada de forma subsidiária ao pagamento das verbas pecuniárias deferidas ao reclamante na sentença.
A responsabilidade da segunda ré abrange todo o período condenatório, uma vez que o pacto laboral foi incontroversamente abrangido pelo contrato de prestação de serviços.
[...]
Em face do exposto, dou provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelo pagamento das verbas pecuniárias deferidas na condenação.

No ponto, o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, manteve íntegra a condenação do INSS, de forma subsidiária, ao pagamento de indenização por danos morais em razão do controle abusivo por parte da empregadora acerca do tempo despendido pela parte beneficiária no uso dos banheiros.

Nesse sentido, não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, que versam sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas em casos de terceirização.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente